Tribunal: TJSP
Processo: 1504054-66.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – No crime de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente os réus. PRETENDIDO O

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – No crime de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente os réus. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DA CORRÉ JULIANA - IMPOSSIBILIDADE – Ficando bem demonstrada, nos autos, a hipótese de coautoria, pois os agentes desempenharam funções fundamentais na consecução do crime, dividindo tarefas, verifica-se que a participação da ré foi igualmente relevante para a obtenção do resultado pretendido, não se podendo cogitar, dessa forma, da aplicação do disposto no artigo 29, § 1o, do CP. Recursos parcialmente providos, somente para reduzir as penas dos réus Clodoaldo e Marcos, bem como reduzir a pena pecuniária dos réus Marco Aurélio e Juliana.